Tribunal: TJES
Processo: 0025403-70.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025403-70.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREA TELLES MARTINS 09750786742 e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025403-70.2018.8.08.0024

APELANTE: ANDRÉA TELLES MARTINS 09750786742

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por microempreendedora individual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica pela concessionária EDP Espírito Santo. A apelante alegou que, embora tenha regularizado prontamente a instalação após colisão de veículo com o poste, a energia só foi restabelecida quase cinco meses depois, após decisão liminar, o que lhe teria causado danos materiais (lucros cessantes) e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço público pela demora injustificada no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica; (ii) determinar se estão configurados os requisitos para a condenação por danos morais; (iii) verificar se houve comprovação suficiente dos lucros cessantes alegados como danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, exigindo-se para sua configuração apenas a demonstração da ação ou omissão, do dano e do nexo causal, salvo excludentes legais.

4. A suspensão inicial do fornecimento de energia, motivada por deficiência técnica no padrão de entrada, deu-se de forma legítima, conforme art. 171, II, da Resolução ANEEL nº 414/2010, precedida de notificação formal à consumidora.

5. A apelante comprovou que regularizou a instalação em 27/07/2018, data a partir da qual cabia à concessionária restabelecer o fornecimento no prazo de 24 horas (art. 176, I, da Resolução ANEEL nº 414/2010), o que não ocorreu, sendo o serviço restabelecido apenas em 21/12/2018, caracterizando falha na prestação do serviço público essencial.

6. A interrupção prolongada, após regularização comprovada, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, por afetar diretamente a dignidade e a atividade econômica da consumidora, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 3.000,00.

7. Não restou comprovado o prejuízo material na modalidade de lucros cessantes, pois os documentos apresentados (extratos de cartões de crédito) não permitem apuração segura do lucro cessante líquido, por não considerarem custos operacionais ou despesas correlatas.

8. A fatura de agosto/2018 não se revelou indevida, pois corresponde a consumo pretérito, anterior à suspensão do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica comete falha na prestação do serviço quando, após comprovada a regularização técnica da instalação pelo consumidor, não restabelece o fornecimento no prazo regulamentar.

2. A demora injustificada na religação de serviço público essencial após cumprimento das exigências técnicas enseja reparação por danos morais.

3. A comprovação de lucros cessantes exige prova objetiva e específica da perda patrimonial, não sendo suficientes extratos genéricos de faturamento bruto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 402 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 171, II, e 176, I e § 4º; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2049104/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 08.05.2023; TJES, Apelação Cível 5001169-40.2021.8.08.0021, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 21.04.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025403-70.2018.8.08.0024

APELANTE: ANDRÉA TELLES MARTINS 09750786742

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor Presidente.
As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus consumidores, sendo necessária, para tanto, a comprovação de três elementos: ação ou omissão da concessionária, ocorrência de dano indenizável e, por fim, o nexo de causalidade entre o ato ou a omissão e o prejuízo efetivamente sofrido, podendo tal responsabilidade ser excluída ou atenuada apenas em hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiros.

Desse juízo:

A GRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. As razões da decisão monocrática que não foram objeto de irresignação, no agravo interno, ficam atingidas pela preclusão consumativa.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público são objetivamente responsáveis pelos danos causados a terceiros no desempenho das atividades referentes ao serviço que lhe é concedido. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da inocorrência de culpa concorrente no caso em análise, demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2049104 MG 2023/0020429-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)

Hipótese em que a apelante, microempreendedora individual, narra que explora um “food truck” na Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, utilizando para tanto o serviço público de energia elétrica por meio de instalação ligada a poste situado na praça (instalação nº 0160624120). Em 23/07/2018, foi surpreendida com a caixa protetora do relógio danificada em razão de colisão de veículo com o poste, ocasião em que a concessionária suspendeu o fornecimento de energia sob o argumento de que a proteção não era de sua responsabilidade, exigindo da consumidora a substituição do equipamento.

Afirma que providenciou a substituição imediata, mas, ainda assim, a energia não foi religada. Relata que, apesar de inúmeras ligações à apelada, a qual informava que a instalação estaria ativa, nenhum técnico foi enviado ao local, chegando inclusive a ser emitida fatura de agosto/2018 no valor de R$ 119,02 (cento e dezenove reais e dois centavos) por suposto consumo, embora o fornecimento estivesse interrompido desde 23/07/2018.

Diante da inércia da concessionária e da permanência do corte de energia, ajuizou a presente ação, por meio da qual requereu a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, alegando que, durante o período de suspensão indevida do serviço, ficou impossibilitada de explorar regularmente a atividade comercial, deixando de auferir receitas comprovadas pelos extratos de recebimento de cartões de crédito relativos aos três meses anteriores ao corte.

Pleiteou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a interrupção prolongada de serviço público essencial, apesar das inúmeras solicitações de religação, acarretou sofrimento, angústia e frustração, configurando ofensa a direito da personalidade.

Por fim, requereu fosse declarada a irregularidade da cobrança da fatura de agosto/2018, no valor de R$ 119,02, relativa a suposto consumo de 128 kWh, a despeito de o fornecimento de energia encontrar-se suspenso desde 23/07/2018.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão da constatação de deficiência técnica na instalação da unidade consumidora, que se encontrava sem proteção, caracteriza risco à segurança e legitima a atuação da distribuidora no exercício regular de direito, a teor do previsto no art. 171, II, da Resolução ANEEL nº 414/2010:

Art. 171. Faculta-se à distribuidora suspender o fornecimento por razões de ordem técnica ou de segurança na unidade consumidora, precedida da notificação prevista no art. 173, nos seguintes casos:

[...]

II – pela inexecução das correções indicadas no prazo informado pela distribuidora, quando da constatação de deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial no padrão de entrada de energia elétrica;

Ressalte-se, ademais, que houve notificação formal ao consumidor, por meio da Comunicação de Deficiência (Modelo 9 – CD) expedida em 23/07/2018 pelos funcionários da distribuidora (fls. 36), destinada ao usuário Fagner de Freitas Martins, informando sobre as irregularidades encontradas e advertindo quanto à possibilidade de suspensão do fornecimento.

Todavia, a controvérsia central reside no período de restabelecimento do serviço. Nesse aspecto, dispõe o art. 176, da Resolução ANEEL nº 414/2010:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

[...]

§ 4º A contagem dos prazos para religação se inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação para a religação quando estas ocorrerem em dias úteis, entre 8h e 18h. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Consta dos autos recibo datado de 27/07/2018 (fls. 116), emitido e timbrado pela empresa responsável pela instalação da proteção do relógio, comprovando a regularização do padrão de energia, além de protocolo de atendimento nº 293151739 (fls. 40), fornecido pela EDP, igualmente datado de 27/07/2018, não refutado pela concessionária, elementos que evidenciam que a consumidora se desincumbiu do ônus de demonstrar a correção da deficiência apontada e solicitar a religação.

Apesar disso, conforme informado pela própria apelada (fls. 87), a visita técnica foi realizada somente em 21/12/2018, quando então procedeu ao restabelecimento do fornecimento. Assim, é incontroverso que, entre 23/07/2018 e 21/12/2018, a apelante permaneceu privada de serviço público essencial, em afronta ao dever da distribuidora de religar a unidade consumidora tão logo comprovada a regularização da deficiência técnica.

Resta evidenciado, portanto, que a suspensão inicial do fornecimento de energia se deu em conformidade com o art. 171, II, da Resolução ANEEL nº 414/2010, diante da constatação de deficiência técnica no padrão de entrada. Entretanto, demonstrada pela apelante a regularização da instalação em 27/07/2018, cabia à concessionária restabelecer o serviço dentro do prazo legal, o que somente ocorreu em 21/12/2018. Assim, a falha da apelada não se encontra na suspensão em si, mas na demora injustificada na religação após comprovada a adequação, privando a consumidora, por quase cinco meses, de serviço público essencial.

No que se refere ao pedido de indenização por lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, os lucros cessantes correspondem ao que o ofendido razoavelmente deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso, sendo indispensável a comprovação do prejuízo alegado, que não admite presunção, exigindo prova robusta e inequívoca da efetiva perda de ganhos.

Na hipótese, a apelante limitou-se a apresentar extratos de recebimentos via cartão de crédito referentes a meses anteriores ao corte de energia, documentos que, embora demonstrem faturamento bruto da atividade, não permitem a apuração segura do lucro líquido, já que não consideram os custos operacionais e demais variáveis próprias da atividade econômica desenvolvida.

Assim, os documentos apresentados não se mostram suficientes para comprovar de forma objetiva a extensão da perda patrimonial alegada, razão pela qual não há como acolher o pedido de indenização por lucros cessantes.

Quanto à cobrança da fatura de agosto/2018, no valor de R$ 119,02, também não se verifica irregularidade, uma vez que tratar-se de cobrança relativa a consumo pretérito, período em que ainda havia fornecimento regular de energia.

Diversamente, no que concerne ao pleito de indenização por danos morais, entendo que assiste razão à apelante. Ainda que a suspensão inicial do fornecimento de energia elétrica tenha se dado de forma legítima, restou comprovada a demora injustificada da concessionária em restabelecer o serviço, não obstante a consumidora ter demonstrado a regularização da instalação já em 27/07/2018.

O restabelecimento apenas ocorreu em 21/12/2018, ou seja, quase cinco meses após a correção da irregularidade, e quando já ajuizada a presente ação, período em que a apelante permaneceu privada de serviço público essencial, imprescindível ao desenvolvimento de sua atividade econômica e à vida cotidiana, conduta que configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação por dano moral, na medida em que extrapola o mero aborrecimento e atinge direitos da personalidade, impondo angústia, frustração e sofrimento injustificados.

Uma vez reconhecido o dano moral indenizável, tenho defendido que, competindo ao juiz a fixação do valor da indenização a título de dano moral, por dificuldade da inconversibilidade do dano em expressão monetária, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado.

Assim, tendo em vista os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se adequado tanto pelo seu caráter pedagógico, a fim de evitar a repetição da falha pela concessionária, quanto por não representar enriquecimento ilícito da consumidora..

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TOI – APURAÇÃO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Como cediço, a ocorrência de corte indevido de energia elétrica do consumidor e/ou de inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de cobrança abusiva configuram danos morais in re ipsa, sendo que, por outro lado, a inexistência das situações referidas, poderia, em tese, afastar a pretensão de compensação moral.

2) A angústia do consumidor compelido a arcar com cobrança indevida em valor exorbitante, somado ao risco de interrupção de serviço considerado de natureza essencial, foge ao mero inadimplemento contratual.

3) Merece ser mantida a sentença no ponto em que reconhece o dano moral, acolhendo-se, contudo, o pedido subsidiário de redução do quantum, o qual, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descurar do caráter pedagógico-punitivo da reparação, deve ser reduzido para o valor de R$3.000,00 (três mil reais).

4) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001169-40.2021 .8.08.0021, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/04/2024)

Tratando-se de responsabilidade contratual, a condenação por danos morais deve ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária e a correção monetária desde a data do arbitramento (STJ, Súmula nº 362).

Por essas razões, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Considerando o provimento do apelo, deixo de aplicar a disposição contida no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)